Tribunal: STF
Processo: Súmula 708
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 708

É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro.

[{"tipo": "topico", "texto": "Súmula 708e princípios da ampla defesa e do contraditórioApesar da expressa renúncia do mandatário e de seu pedido para intimação do paciente para constituir novo defensor, tais fatos não foram percebidos pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que realizou o julgamento do recurso de apelação sem que o ora paciente tivesse defensor constituído, sequer sendo designado defensor dativo para representá-lo, o que evidencia flagrante ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que o réu deve ser cientificado da renúncia do mandato pelo advogado para que constitua outro, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. Tal entendimento restou sedimentado no enunciado daSúmula 708do Supremo Tribunal Federal, verbis: (...).[HC 94.282, rel. min.Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 3-3-2009,DJE75 24-4-2009.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 523eSúmula 707."}]